Tribunal: TJSP
Processo: 1038036-04.2016.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Direito Tributário. Juízo de Retratação. ICMS sobre Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão e Distribuição (TUST e TUSD).
I. Caso em Exame
1. Ana Glaucia Noronha ajuizou demanda contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, alegando que as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD) não devem compor a base de cálculo do ICMS. A sentença de

Ementa:
Direito Tributário. Juízo de Retratação. ICMS sobre Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão e Distribuição (TUST e TUSD).
I. Caso em Exame
1. Ana Glaucia Noronha ajuizou demanda contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, alegando que as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD) não devem compor a base de cálculo do ICMS. A sentença de primeira instância julgou procedente o pedido, mas a Fazenda Pública recorreu.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se as tarifas TUST e TUSD devem integrar a base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica.
III. Razões de Decidir
3. A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n.o 986 estabelece que as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS.
4. A modulação dos efeitos da decisão do STJ não beneficia a apelada, pois não houve concessão de tutela de urgência ou evidência antes de 27 de março de 2017.
IV. Dispositivo e Tese
5. Acórdão readequado para o provimento ao recurso de Apelação Cível da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, com o consequente julgamento de improcedências dos pedidos formulados na inicial.
Teses de julgamento: 1. As tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS. 2. A modulação dos efeitos da decisão do STJ não se aplica à apelada.
Legislação e jurisprudência relevantes citadas: Código de Processo Civil, arts. 85, 98, 487, 927, 976, 982, 1.030. LC 87/1996, art. 13. CTN, art. 151.